Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, CAUSANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/97. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTEMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1.O habeas corpus não é via adequada para revisão de sentença transitada em julgado.
2. Ainda que se entendesse cabível o habeas corpus, mesmo que não na condição de substitutivo da revisão criminal, não há ilegalidade na decisão. Não se verifica violação ao princípio da correlação, a ensejar a nulidade da sentença. Hipótese de emendatio libelli.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para o início do cumprimento da pena, haja vista que se trata de consequência natural da condenação definitiva, ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.